Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-69.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002951-69.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Campinas - 5a Vara do Fórum Regional de Vila Mimosa
Juíza prolatora: Maristéla Tavares de Oliveira Farias
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA
NOS
DIREITOS
DOS
CONSUMIDORES
SEGURADOS

DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO

RECONHECIMENTO

NEXO
CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO AÇÃO
PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34744
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela companhia seguradora em face da concessionária de
serviços públicos de energia elétrica, em decorrência do pagamento de
indenizações a segurados por equipamentos danificados por variação de
energia, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.400,52, a ser atualizado
monetariamente do desembolso e acrescido de juros de mora da data da
citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15%
sobre a condenação.
A apelante afirma, em síntese, o seguinte: o seu
sistema de monitoramento não registrou qualquer anomalia na rede elétrica
que tenha atingido as unidades consumidoras seguradas pela autora;
ausência de reclamação administrativa, o que vai de encontro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL; serem imprestáveis os
laudos apresentados pela companhia seguradora, não tendo sido
demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do
serviço e os danos suportados pelos segurados, não podendo ser descartada
a hipótese de que os danos decorram de outros fatores (não utilização de
disjuntor, ligação em voltagem diversa, má utilização ou decurso da vida
útil dos aparelhos elétricos, descargas elétricas via cabo de TV e internet,
curto circuito das instalações internas, etc.); ausência de prova dos
alegados pagamentos aos segurados. Com base nisso, requer a inversão do
resultado.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Cumpre deixar assentado não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016), daí porque não é a seguradora carecedora de
ação.
No mérito, não há nenhuma dúvida de que a apelante,
na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para as regulações dos sinistros, informando que os
equipamentos neles descritos (eletrodomésticos e eletrônicos em geral)
foram danificados em razão de variações de energia elétrica decorrentes de
descargas atmosféricas. Apesar de terem sido elaborados de modo
unilateral, foram feitos por técnicos especializados e se encontram
adequadamente fundamentados, ausente qualquer indício de parcialidade
em sua elaboração (vide fls. 46 a 53). Ademais, ao impugnar tal fato, a
apelante o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou
dado concreto que sugerisse não corresponder à realidade, razão pela qual
deve prevalecer.
Ainda nesse particular, simples imagens de telas do
sistema informatizado da concessionária das quais não constam notícias
sobre variações ou sobrecarga de energia, por si só, não constituem prova
idônea da inexistência dos sinistros.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos.
Ademais, a autora demonstrou que os pagamentos
foram feitos via transferência bancária, indicando a data, conta corrente,
CPF do favorecido e valor da indenização, inexistindo justo motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que referidos comprovantes não sejam aceitos como idôneos e suficientes à
prova do pagamento do seguro.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos e substituições de aparelhos que
guarneciam as residências, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28781
Apelação Cível no 1002951-69.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar
provimento ao recurso de apelação da ré, para dar-lhe provimento, julgando a
ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. Os
documentos de fls. 55 e 56/57 consistem em telas de sistema, de modo que não
se prestam à comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de
defesa da concessionária, principalmente, mas não só, pela ausência de
pedido administrativo dos consumidores de fato, os segurados, à época dos
danos alegados.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e
IV – descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva - como é o caso - ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 46/53). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento dos segurados ao comando do art. 204,
inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária,
obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há
como albergar os laudos produzidos por terceiros desinteressados como prova
cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos sequer foram apresentadas as notas fiscais
dos aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a
seguradora, empresa de grande porte, cujos procedimentos internos para
pagamento envolvem criteriosa diligência documental, não tenha exigido a
apresentação desses documentos essenciais. Se exigiu, não os trouxe aos autos,
de sorte que não há como considerar provada nem mesmo a propriedade dos
aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
reformando-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Inverto o ônus
sucumbencial, condenando a ré ao pagamento das custas, das despesas e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
115B2892
7
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11942720
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002951-69.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.